Tribunal: STF
Processo: HC 196923
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Prisão preventiva. Tese de negativa de autoria. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 639.296, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – cuja prisão temporária foi decretada em 26.02.2020 – foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 121, §2º, III, V e VI; 213, caput; e 211, todos do Código Penal.
    3. Convertida a prisão temporária em prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente possui um filho de 5 anos de idade que depende de seus cuidados.
    5. A parte impetrante sustenta, ainda, a inexistência de comprovação da autoria delitiva. Afirma que “a peça acusatória narra como horário da morte da vítima a tarde de sábado, dia 25 de janeiro de 2020, na contramão do que concluiu o laudo de necropsia de mov. 1.81, o qual aponta como horário provável da morte às 05h00min da manhã do dia 26/01/2020, momento em que o paciente não mais estava na cachoeira e tampouco na companhia da vítima, pois foi embora por volta das 18h00min do dia 25/01/2020. (...) E mais, compulsando os autos de Cautelar Inominada n° 0002403- 84.2020.8.16.0109 PROJUDI/PR (mov. 23.3), o detalhamento das ligações efetuadas e recebidas no aparelho celular da vítima provam que a vítima fez uma ligação às 00h09min17seg do dia 26/01/2020 para o número 555 e recebeu duas ligações oriundas no número (44) 999255714 às 00h46min e às 00h54min também no dia 26/01/2020”. Sendo assim, “evidente que a vítima não foi estuprada e assassinada na tarde do dia 25/01/2020, enquanto o paciente ainda estava na cachoeira, conforme reza o órgão acusado”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a “imposição de medidas cautelares diversas, inclusive o uso de equipamento de monitoração eletrônica em regime de prisão domiciliar”.
    7. Decido.
    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As alegações da defesa não foram analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    12. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente reincidente preso preventivamente pelos crimes de estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do decreto prisional:
    “(...) resta analisar se figuram quaisquer das situações descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Com efeito, o acusado é reincidente, pois conforme relatado pela ilustra agente Ministerial ‘embora agraciado com o indulto nos autos de Execução da Pena nº 27-82.1998.8.16.0114, em decisão proferida em 01.07.2016, não houve o decurso do período depurador de 05 anos (art. 64, I, do CP), desta data até a data das práticas delituosas posteriores (25.01.2020).’ 
    Outrossim, o acusado já foi condenado pela prática do delito de estupro em outra oportunidade, inclusive com uma certa semelhança com a violência utilizada nos presentes autos, o que demonstra a sua periculosidade, e a necessidade da decretação da prisão preventiva para o acautelamento da ordem pública. 
    […].” (Grifos acrescentados) 
    13. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator